Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703740-16.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA, contra decisão exarada no ID 55557435, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado pelo agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181976653 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, a partir do qual o autor objetivou a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Na oportunidade, o d. Juízo a quo fundamentou pela ausência de probabilidade do direito, notadamente, porque o sobejamento da margem consignável parece ter decorrido de contratos pactuados com 8 (oito) diferentes instituições financeiras, fator que pode indicar superendividamento. No agravo interno interposto, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente reforçando que deve ser determinada a limitação dos descontos realizados em seu contracheque ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. Ao final, postula o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando o enquadramento da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do agravante ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração disponível, ou seja, após o abatimento dos descontos obrigatórios (IRRF, contribuição previdenciária e pensão alimentícia). Inicialmente, cabe registrar que, em que pese estar consignado no recurso como agravante a pessoa de JUNIO CESAR DE LIMA MORAES, a partir da leitura das razões recursais, extrai-se que se trata de erro material, devendo ser considerado como recorrente SÉRGIO SOARES DE OLIVEIRA. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 17:29:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora